Tribunal: TJSP
Processo: 1001579-82.2021.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA PREPARO NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta pela ré contra sentença parcialmente procedente em ação de rescisão contratual. Postulada gratuidade à pessoa jurídica em grau recursal, indeferida por ausência de comprovação de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA PREPARO NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta pela ré contra sentença parcialmente procedente em ação de rescisão contratual. Postulada gratuidade à pessoa jurídica em grau recursal, indeferida por ausência de comprovação de hipossuficiência, com concessão de prazo para recolhimento do preparo. Inércia da apelante e certificação do não pagamento.
II. Questão em discussão
Saber se, indeferida a gratuidade e não comprovado o recolhimento do preparo no prazo assinalado, há deserção do apelo a impedir o seu conhecimento.
III. Razões de decidir
A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade mediante prova da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Ausente documentação idônea e mantido o indeferimento, incumbia à apelante recolher o preparo no prazo legal, conforme artigo 99, parágrafo 7o, e artigo 1.007, parágrafo 4o, ambos do Código de Processo Civil. A inobservância do dever processual atrai a penalidade de deserção prevista no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil e no artigo 4o da Lei 11.608/2003, inviabilizando o conhecimento do recurso. Precedentes desta Corte no mesmo sentido.

IV. Dispositivo e tese
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Tese de julgamento: 1. Pessoa jurídica: necessidade de comprovação objetiva da hipossuficiência para concessão de gratuidade. 2. Indeferida a gratuidade e não recolhido o preparo no prazo, configura-se deserção do apelo, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, obstando o seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 98, 99, parágrafo 7o, e 1.007, caput e parágrafo 4o; Lei 11.608/2003, artigo 4o; Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível 1000896-56.2023.8.26.0572, Rel. Moreira Viegas, 5a Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2024; Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível 1003908-16.2020.8.26.0271, Rel. Moreira Viegas, 5a Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2024; Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível 1006433-70.2018.8.26.0196, Rel. João Batista Vilhena, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03.05.2024.